Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Direito sucessório. Juntada extemporânea de documentos. Imóvel inventariado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de copropriedade sobre imóvel, objeto de processo de inventário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise de documento novo; e (ii) definir se o apelante possui direito sobre o imóvel inventariado.
III. Razões de decidir
3. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435, do CPC.
4. A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de quaisquer outros elementos de convicção, mostra-se insuficiente para a demonstração da titularidade do imóvel, especialmente no que se refere à sub-rogação.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435; 447, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702346-02.2023.8.07.0002, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.